Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-13.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HOTEL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA PELA USUÁRIA. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vício na prestação do serviço de hotelaria.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a reparação de danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviços no hotel onde hospedou-se. Narrou que, ao chegar ao hotel às 10h, foi informada que somente poderia ter acesso ao quarto às 11h, oportunidade em que recebeu apenas a chave do apartamento, não tendo recebido cartão de consumo, vale toalhas ou qualquer informação sobre o local. Noticiou que, mais tarde, após terem descido em ambos os tobogãs, ao tentar descer novamente, foi impedida por um recreador, sob a justificativa de que seu filho não tinha altura mínima para utilização do brinquedo, o que foi verificado. Mesmo após conversar com o gerente e o salva-vidas do local, continuou tendo problemas com o recreador, o que se prolongou até o dia seguinte, não tendo podido utilizar o tobogã. Em dado momento, afirma ter sido xingada pelo funcionário responsável pela recreação, que chegou a encostar nela. Alegou que, em razão da situação vexatória, procurou o gerente e solicitou o estorno de sua estadia do dia seguinte, porém, novamente o gerente não ofereceu nenhuma solução. Noticiou que, por fim, o gerente informou que não poderia ser feito o estorno da estadia e que seu filho não poderia utilizar o tobogã. Pontuou que, no terceiro e último dia de estadia, a piscina do hotel encontrava-se extremamente suja, posto não ter havido limpeza nos dois dias anteriores, tendo a limpeza começado somente às 11h da manhã, não sendo possível seu usufruto pela requerente neste dia.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 54988369). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 54988375).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços apta à fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente afirma que a recorrida narrou fatos inverídicos do suposto constrangimento sofrido, não tendo restado provado nenhum fato relacionado a xingamentos. Alega ser regra do parque aquático que nenhuma criança abaixo da estatura indicada poderia descer pelo toboágua, por questão se segurança, tanto da criança, quanto do local. Aduziu que a limpeza da piscina é sempre feita no final do dia, com produtos de decantação de natureza prolongada, a depender do estado da piscina. Alega estar a requerente pleiteando direito impróprio e inadequado, pretendendo a fixação de indenização em razão da proibição de seu filho descer o toboágua sozinho, sem a altura adequada. Sustentou não ter cometido qualquer ato abusivo que implique o pagamento de indenização por dano moral. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido de fixação de indenização por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso dos autos, foi decretada a revelia da empresa. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades, matérias de ordem pública ou questões. Embora não seja possível a a rediscussão dos fatos para instrução probatória nesta instância, considerando o recurso interposto, cabível a análise das alegações da autora (presumidamente verdadeiras) para fins de verificação da ocorrência ou não de falha na prestação do serviço que autorize a fixação de dano moral.
8. A recorrida alega, em sede de contrarrazões, que a questão que deu ensejo ao pedido de fixação de indenização por danos morais não se adstringe à proibição de utilização do tobogã, mas sim às idas e vindas para resolução do problema, obrigando a consumidora a manter contato com diversos funcionários da empresa, sem sucesso. Alegou que a não disponibilização de solução para a divergência sobre a possibilidade de utilização do toboágua, assim como a procura infrutífera de resolução do problema, inclusive com o gerente do hotel, claramente configura falha na prestação do serviço de hospedagem contratado, submetendo a recorrente à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
9. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. No entanto, a eventual falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Por mais que tenha havido desencontro de informações entre os funcionários do local, a regra para fins de utilização do toboágua era clara e exigia a altura mínima de 1,20m, tendo sido reconhecido pela autora que "faltavam alguns centímetros" para que seu filho utilizasse o brinquedo. O fato da criança ter descido no toboágua por duas vezes, antes de ter sua altura verificada pelo funcionário, não garante o direito de continuar utilizando o artefato livremente por toda a sua estada, à revelia das normas de segurança do local, cuja indicação se encontrava aposta de modo visível. O dissabor narrado pela autora e que perdurou durante toda a sua estadia no local somente ocorreu em razão de sua insistência na desconsideração da norma de segurança que fixava a altura mínima para desfrute do equipamento. Não tendo havido o respeito da norma de segurança por parte da própria usuária, incabível a fixação de dano moral, ainda que possa ter havido desencontro de informações entre os funcionários do local, porquanto a norma para utilização do brinquedo era suficientemente clara.
11. Quanto ao noticiado xingamento informado pela recorrida, observa-se que este, conforme os fatos narrados por ela própria, consistiu em "mandar se foder", ocorrido no segundo dia e proferido pelo funcionário responsável pelo toboágua, após insistentes investidas da autora para que o empregado desconsiderasse as normas de segurança e permitisse que seu filho, que não possuía a altura necessária para uso do equipamento, pudesse descer no toboágua. Assim, diante do contexto dos fatos, cabível registrar que não é toda ofensa ou xingamento que culmina na violação de direitos da personalidade dos envolvidos e na caracterização do dano moral indenizável, mas tão somente aqueles potencialmente capazes de violar a honra subjetiva ou objetiva da parte, o que não se verifica no caso. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1773459, 07548914120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar o dano moral fixado na origem.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.